Tribunal: STF
Processo: ADI 2924
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-30
Data de publicação: 2005-11-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO
   PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
   São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação
   conforme sem redução do texto.
I. - Dispõe o inciso V do art.
   336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
   Paulo que "para pagamentos complementares serão utilizados os
   mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral
   cumprimento". Interpretação conforme, sem redução do texto, para
   o fim de ficar assentado que "pagamentos complementares",
   referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles
   decorrentes de erro material e  inexatidão aritmética, contidos
   no precatório original, bem assim da substituição, por força de
   lei, do índice aplicado.
II. - ADI julgada procedente, em parte.